Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE BICICLETA COMPARTILHADA. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MULTA. REGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Em suas razões, a parte recorrente defende a necessidade de inversão do ônus da prova. Alega que a bicicleta foi deixada em estação oficial, com confirmação sonora de travamento e que eventual defeito na doca ou no sistema de registro é risco inerente à atividade econômica, não podendo ser transferido ao consumidor. Sustenta a abusividade da cláusula contratual que impõe ao consumidor responsabilidade integral pela perda do equipamento, independentemente de comprovação de culpa. Assevera a existência de dano moral por cobrança indevida. Requer a reforma da sentença para julgar procedente seus pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 82563923). Contrarrazões apresentadas (ID 82563930/ 82563931).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da multa cobrada pelas requeridas ante a não devolução de bicicleta compartilhada.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente nas relações de consumo. mas somente quando houver verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor em produzir prova do alegado, nos termos do art. 6o, VIII, CDC. No caso, cabia à parte autora/recorrente demonstrar que a irregularidade da cobrança.
6. Consta da inicial que no dia 02/05/2025 o filho da autora cadastrou seu cartão de crédito para alugar uma bicicleta pelo aplicativo da requerida, alegando a autora que a bicicleta foi deixada na estação 22, com encaixe e som característicos de travamento, mas mesmo assim a viagem não foi encerrada corretamente e foi realizada uma cobrança no valor de R$ 1.833,46 no cartão de crédito cadastrado. Por sua vez, a recorrida sustenta que na data indicada, o filho da autora contratou um plano avulso para utilização do serviço de bicicletas, pelo valor de R$ 4,50, retirando o equipamento na estação 17, todavia, a devolução que deveria ter ocorrido poucos minutos depois jamais ocorreu. Afirma a recorrida que prestou todas as informações ao filho da autora e que houve desaparecimento do bem, que não foi encontrado pela equipe responsável.
7. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe à parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
8. Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a parte autora não comprovou que a bicicleta foi regularmente restituída à ré, de acordo com as disposições contratuais, ônus que lhe cabia. A cláusula 20 (ID 82563876 - Pág. 14) dispõe que “20.1. No ato da devolução, certifique-se de que a bicicleta está afixada corretamente e que foi realmente recebida na doca e na estação, evitando a cobrança de valores pela não devolução”. Com efeito, as provas de ID 82561905 evidenciam que o filho da autora somente buscou atendimento junto à requerida após constatar que a cobrança permanecia em aberto, circunstância que indica que a bicicleta foi deixada no local sem a devida confirmação de recebimento pelo sistema.
9. Portanto, diante da ausência de comprovação da devolução regular e de que a bicicleta foi reintegrada ao sistema das rés, a responsabilidade pelo desparecimento do bem recai sobre o usuário, cuja falha na guarda da bicicleta locada autoriza a cobrança de multa, configurando-se exercício regular de direito.
10. Quanto ao dano moral, revelando-se legítima a cobrança de multa e não havendo responsabilidade da parte ré por eventuais danos sofridos pela autora, não exsurge o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
12. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativa, nomeado pela decisão de ID 82563923. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da autora/recorrente.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.